Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE RECORRIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 972. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DECOTE DA DOBRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. No sistema dos juizados especiais, inexiste interesse da parte recorrida à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a ausência de condenação aos ônus sucumbenciais.
II. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
IV. A controvérsia reside na legalidade ou ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira inserido no contrato de Crédito Direito ao Consumidor entabulado entre as partes . No Tema Repetitivo 972, suscitado no REsp 1.639.259/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
V. Na situação dos autos, não se depreende do contrato colacionado que tenha sido oferecida ao consumidor opção de não contratar o seguro de proteção financeira, ou de escolher seguradora do seu interesse para a contratação. Configurada, portanto, a abusividade, à luz da jurisprudência do STJ firmada em recurso repetitivo. Por conseguinte, é devida a restituição da quantia desembolsada a este título.
VI. Lado outro, inexiste prova da má-fé bancária, tendo a cobrança sido legitimada por cláusula contratual que pendeu de reconhecimento judicial para seu afastamento. Razão pela qual o recurso merece provimento em parte para decote da dobra imposta em sentença.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.